Tribunal: STF
Processo: AC 2816
Classe: AC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
Agravo regimental em medida cautelar em ação cautelar. 2. Matéria eleitoral. 3. Registro de candidatura. 4. Anterioridade da lei eleitoral. 5. Medida cautelar deferida ad referendum. 6. Não aplicabilidade da Lei Complementar 135/2010 nas eleições gerais de 2010 (RE n. 633.703). 7. Referendada a decisão liminar e negado provimento ao agravo regimental.